Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-87.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007407-87.2019.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA
Vistos etc.
Em análise preambular ao recurso, vislumbra-se que a apelante teria replicado as fundamentações da contestação, por isso não haveria impugnação dos termos da sentença, visto que o Magistrado reconheceu a possibilidade de cobrança da fatura por estimativa, mas para tanto deveria ter sido seguido o trâmite escorreito, no recurso a apelante insiste na tese de legalidade da cobrança por estimativa. Fato esse que inviabilizaria o conhecimento, ao menos parcial, do recurso.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação do apelante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora